Tribunal: TJDFT
Processo: 0720400-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.
1. O artigo 318 do CPP dispõe que é faculdade do juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando houver prova idônea dos requisitos estabelecidos pela lei, o que não é o caso dos autos.
2. As alegadas condições subjetivas, como ter residência fixa e trabalho lícito, não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção.
3. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.